Tribunal: STF
Processo: HC 97542
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DO 
   JULGAMENTO DO MÉRITO DO HC NA INSTÂNCIA ANTERIOR. PRELIMINAR DE 
   MÉRITO NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECRETO DE PRISÃO 
   PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PROCESSO COMPLEXO. 
   INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO 
   PENAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.

1.	A 
   questão de direito tratada neste habeas corpus refere-se à 
   suposta ausência dos fundamentos concretos necessários para a 
   decretação da prisão preventiva do paciente e do alegado excesso 
   de prazo em sua custódia cautelar.
2.	A superveniência do 
   julgamento do mérito do habeas corpus pela instância anterior 
   torna prejudicado o presente writ. Ainda que superado tal óbice, 
   a hipótese é de denegação da ordem.
3.	A preliminar de mérito 
   suscitada pelo impetrante, referente à nulidade da interceptação 
   telefônica, não foi apreciada no julgamento do Superior Tribunal 
   de Justiça, e conhecê-la nesta Corte configuraria supressão de 
   instância.
4.	A prisão preventiva do paciente foi decretada para 
   a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e 
   aplicação da lei penal.
5.	A decisão que decretou a prisão 
   preventiva do paciente foi suficientemente fundamentada, estando 
   de acordo com os requisitos previstos no art. 312 do Código de 
   Processo Penal e com a jurisprudência da Corte.
6.	Consta dos 
   autos que, na ação a que responde o paciente, foram denunciadas 
   35 (trinta e cinco) pessoas, o que por si só torna a instrução 
   processual bastante mais complicada.
7.	Conforme se infere dos 
   autos, trata-se de ação penal complexa que justifica eventual 
   dilação no prazo para se encerrar a instrução processual, haja 
   vista que a razoável duração do processo (CF, art. 5°, LXXVIII), 
   logicamente, deve ser harmonizada com outros princípios e valores 
   constitucionalmente adotados no Direito brasileiro, não podendo 
   ser considerada de maneira isolada e descontextualizada do caso 
   relacionado à lide penal que se instaurou a partir da prática dos 
   ilícitos.
8.	Habeas corpus conhecido em parte, para denegar a 
   ordem.